Tribunal: TJMT
Processo: 48769-29.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
23/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 612502-6 / 2020
Sábado, 23 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80487698720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80487698720188110001
Requerente: FELIX MASCARENHAS DE OLIVEIRA
Requerido: IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO SA
Beneficiário: FELIX MASCARENHAS DE OLIVEIRA
Conta Judicial 2700125312570
Valor: R$ 6.999,87 (seis mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: JOSE FERRAZ TORRES NETO
CPF/CNPJ: 889.902.651-34
Data de Emissão: 23/05/2020
Titular Conta JOSE FERRAZ TORRES NETO
CPF/CNPJ Titular Conta 889.902.651-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0804 552738 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714324 1/223/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714324 2/2